Tribunal: CARF
Processo: 10166.729785/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Pela absoluta ausência de previsão legal, não corre prazo contra a Administração Tributária para análise de pedido de ressarcimento.
360 DIAS DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE RESSARCIMENTO, POR FORÇA DO DISPOSTO PELO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA.
É meramente programática a norma estabelecida pelo artigo 24 da Lei no 11.457/2007, inexistindo a previsão de qualquer sanção em razão de seu descumprimento pela Administração Tributária, a exemplo do reconhecimento tácito do direito creditório especificado no Pedido de Ressarcimento, conforme pretendido pela pessoa jurídica pleiteado.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL, EFICIÊNCIA E LEGALIDADE. INVALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A simples inobservância do prazo de 360 dias determinado pelo art. 24 da Lei no 11.457/2007 não tem como consequência a invalidade do ato administrativo pela pessoa jurídica contestado.
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
A extinção do direito de pleitear o ressarcimento ocorre em cinco anos contados, do primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO DE INÍCIO
Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza complexiva e aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração. O termo de início para contagem do prazo prescricional relativo aos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729785/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.746 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA DA REGIÃO DO DISTRITO
FEDERAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Pela absoluta ausência de previsão legal, não corre prazo contra a
Administração Tributária para análise de pedido de ressarcimento.
360 DIAS DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO OU DE RESSARCIMENTO, POR FORÇA DO DISPOSTO
PELO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA.
É meramente programática a norma estabelecida pelo artigo 24 da Lei no
11.457/2007, inexistindo a previsão de qualquer sanção em razão de seu
descumprimento pela Administração Tributária, a exemplo do reconhecimento
tácito do direito creditório especificado no Pedido de Ressarcimento, conforme
pretendido pela pessoa jurídica pleiteado.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL,
EFICIÊNCIA
E
LEGALIDADE.
INVALIDADE
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A simples inobservância do prazo de 360 dias determinado pelo art. 24 da Lei
no 11.457/2007 não tem como consequência a invalidade do ato administrativo
pela pessoa jurídica contestado.
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
A extinção do direito de pleitear o ressarcimento ocorre em cinco anos
contados, do primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO DE INÍCIO
Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza complexiva e
aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração. O termo de início para
contagem do prazo prescricional relativo aos direitos creditórios referidos no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729785/2013-90
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.746 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729785/2013-90

art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, é o
primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, com o
intuito de reverter o indeferimento do pedido de ressarcimento, conforme descrito na ementa a
seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de Apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
Ementa:
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Pela absoluta ausência de previsão legal, não corre prazo contra a
Administração Tributária para análise de pedido de ressarcimento.
360 DIAS DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO OU DE RESSARCIMENTO, POR FORÇA DO
DISPOSTO PELO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA
PROGRAMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA.
É meramente programática a norma estabelecida pelo artigo 24 da Lei no
11.457/2007, inexistindo a previsão de qualquer sanção em razão de seu
descumprimento
pela
Administração
Tributária,
a
exemplo
do
reconhecimento tácito do direito creditório especificado no Pedido de
Ressarcimento, conforme pretendido pela pessoa jurídica pleiteado.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL,
EFICIÊNCIA
E
LEGALIDADE.
INVALIDADE
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.746 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729785/2013-90

A simples inobservância do prazo de 360 dias determinado pelo art. 24 da
Lei no 11.457/2007 não tem como consequência a invalidade do ato
administrativo pela pessoa jurídica contestado.
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
A extinção do direito de pleitear o ressarcimento ocorre em cinco anos
contados, do primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO DE INÍCIO
Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza
complexiva e aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração. O termo de
início para contagem do prazo prescricional relativo aos direitos creditórios
referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração.
Nas suas razões recursais, a Recorrente pleiteia a nulidade do acórdão recorrido, o
qual não abordou toda a matéria suscitada na manifestação de inconformidade, especialmente no
que diz respeito às razões que levaram ao indeferimento do direito creditório por ela apurado. A
Recorrente reproduz suas alegações referentes à homologação tácita, à inércia do fisco à luz do
que determina o artigo 24 da Lei no 11.457/2007, e ao direito creditório propriamente dito.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias.
Preliminar de Nulidade
Em termos gerais, a Recorrente pleiteia a nulidade do acórdão recorrido, que não
abordou toda a matéria suscitada na manifestação de inconformidade, especialmente no que diz
respeito às razões que levaram ao indeferimento do direito creditório por ela apurado.
Apesar dos argumentos expostos pela Recorrente, não existem motivos para decretar a
nulidade da decisão recorrida, uma vez que a análise dos argumentos de mérito
apresentados na manifestação de inconformidade foi prejudicada pela aplicação do
instituto da prescrição, conforme previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, como
evidenciado no trecho do acórdão recorrido:
No presente caso, portanto, a partir da data da apuração dos créditos, nos termos dos
artigos 3o e 11 da Lei no 10.637/2002 e 3o e 12 da Lei no 10.833/2003, iniciam-se as
contagens dos prazos prescricionais de 5 anos, ou seja:
a) Créditos do 2o Trim/2008, o prazo iniciou-se em 01/07/2008;
b) Créditos do 3o Trim/2008, o prazo iniciou-se em 01/10/2008;
Diante do exposto, entendo que a fiscalização agiu corretamente ao apontar que os
pedidos de ressarcimento de créditos do 2o e 3o trimestres de 2008, formalizados em
papel, apenas em 11/11/2013, foram atingidos pela prescrição/decadência.
Como tratamos aqui, especificamente, de um dos casos em que os Pedidos de
Ressarcimento foram realizados nos processos em papel n°s 10166-729785/2013-90,
10166-729786/2013-34, 10166-729787/2013-89, 10166-729788/2013-23, relativos aos
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.746 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729785/2013-90

créditos do 2° e 3° trimestres de 2008, porquanto negado o pedido com o fundamento
na constatação de que este se encontrava fulminado pela prescrição/decadência, resta
prejudicada a apreciação em relação às demais arguições aduzidas pelo contribuinte
na sua manifestação de inconformidade, logo, entendo que não cabe aprofundar a
análise das demais razões de mérito trazidas ao recurso.
Em resumo, uma vez reconhecida a prescrição dos créditos apurados pelo
contribuinte, torna-se improcedente a análise dos argumentos relacionados à origem do crédito.
Portanto, a decisão de primeira instância que declarou prejudicada a análise das demais matérias
de mérito arguidas pela Recorrente está correta.
Além disso, a Recorrente sequer questionou a decisão recorrida que aplicou o
prazo prescricional previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, tornando, assim, definitiva a
aplicação do referido instituto, de acordo com o previsto no parágrafo único do artigo 42 do
Decreto 70.235/72.
Art. 42. São definitivas as decisões:
(...)
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela Recorrente.
Mérito
Quanto às questões referentes ao reconhecimento da homologação tácita e à
alegada infringência do artigo 24 da Lei 11.457/2007, a Recorrente reproduziu os mesmos
argumentos apresentados na defesa. Entendo que a decisão proferida pela instância a quo seguiu
o caminho correto, e utilizo sua ratio decidendi como se fosse minha própria fundamentação para
a decisão, de acordo com o § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o art. 2o, §
3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e o § 3o do art. 57 do RICARF, conforme segue:
O recorrente invoca, preliminarmente, a homologação tácita dos seus pedidos relativos
aos créditos inerentes ao período de janeiro de 2004 até 2009, porque transcorridos 5
anos dos respectivos fatos geradores. Sustenta que se tratariam de duas situações que
caracterizariam a inércia do Fisco; primeiro, que haveria a extrapolação do prazo
máximo de 360 dias para que seja proferida decisão em processos administrativos
fiscais, nos termos do artigo 24 da Lei no. 11.457/2007; segundo, considera que o
Pedido de Ressarcimento - PER em comento se refere a créditos tributários decorrentes
de valores pagos pela Contribuinte inseridos nos preços de aquisições de insumos e
materiais de embalagem durante o período destacado, informados nos DACONS
entregues nos últimos dias úteis dos meses subseqüentes, há mais de 5 anos, portanto,
em conformidade com Art. 11, § 3o. da Lei 8.218/1991, no Artigo 195, Parágrafo Único,
do Código Tributário Nacional, Artigo 37, da Lei no. 9.430/1996 e Art. 3o. da Lei
Complementar 118/2005, já se encontram abrigados pelo manto das decadência e
homologação tácita.
Quanto às preliminares do recurso, não procede a argumentação do contribuinte, como
se verá a seguir.
O que se verifica na legislação é tão-somente a existência de prazo legal para a
homologação da compensação declarada (Dcomp), conforme dispõe o art. 74, § 5o, da
Lei n° 9.430, de 1996, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.746 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729785/2013-90

(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (grifei)
Por outro lado, o sujeito passivo defende a adoção de um prazo quinquenal, a partir da
data de apresentação do Dacon (que sequer tem natureza de confissão de dívida), para
que a Fazenda Pública analise a legitimidade dos créditos.
Isso não se sustenta, pois, conforme já discorrido, o único prazo a que se sujeita a
Administração Tributária é o da homologação tácita da declaração de compensação,
expressamente definido em lei (vide transcrição acima).
Dessa forma, o exame da legitimidade de créditos não tem prazo legalmente definido,
assim sendo, não há de se decair o direito do Fisco de examinar toda documentação
afeta ao crédito pretendido, com o fim de verificar o montante de crédito a que faz jus.
Sob outro enfoque, mas com a mesma conclusão, constata-se que, se a compensação
(hipótese de exclusão do crédito tributário) só pode ser disciplinada por lei, do mesmo
modo, por analogia, o respectivo crédito que a ela conduz também só pode ser tratado
através de lei. Assim, qualquer definição de prazo para a análise de pedido de
ressarcimento demandaria a existência de lei definidora, que, no ordenamento jurídico
vigente, inexiste. Portanto, válida é a averiguação, a qualquer tempo, do quantum a que
faz jus o requerente de créditos contra a Fazenda Nacional, à vista da liquidez.
Neste mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões administrativas:
Acórdão DRJ/BHE no 02-92.577 de 09/04/2019
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
O prazo decadencial de que trata o art 150 do CTN destina-se unicamente ao Fisco
para fins de formalização do lançamento tributário, não sendo aplicável ao exame de
pedidos de restituição/ressarcimento.
Acórdão DRJ/SPO no 16-86.785 de 28/03/2019
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. VERIFICAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação
e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e
certeza do crédito do sujeito passivo.
Acórdão CARF no 3303-002.243 de 17/04/2019
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO
PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de ressarcimento no
prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de
declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição
ou ressarcimento.
Acórdão CARF no 3002-000.601 de 19/02/2019
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
O prazo de cinco anos para o pronunciamento da autoridade administrativa diz
respeito apenas à compensação declarada pelo contribuinte, não se aplicando aos
casos de restituição ou ressarcimento o reconhecimento tácito do direito dos créditos
pleiteados.
Quanto à suscitada homologação tácita do Pedido de Ressarcimento em razão do
transcurso do prazo de 360 dias para apreciação do documento, nos termos da Lei no
11.457/2007, é certo se afirmar que a norma arregimentada pelo recorrente estipulou um
prazo máximo para que os órgãos do Serviço Público venham a proferir decisões
administrativas que sejam decorrentes de petições, defesas ou recursos impetrados pelos
demandantes.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.746 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729785/2013-90

Também é correto se dizer que no caso em tela o pedido de ressarcimento, entregue em
papel, foi protocolado em 11/11/2013, sendo efetivada a ciência da decisão prolatada
em 25/10/2017, ou seja, após o transcurso do prazo de 360 dias.
Outrossim, há que se considerar que o art. 24 da Lei no 11.457 não estabeleceu a
cominação de qualquer consequência ou sanção para o Poder Público, nos casos em
que o prazo em comento se mostrar exaurido.
Com efeito, o simples fato de se comprovar a mora da Administração Pública, no
tocante às decisões por ela proferidas, o que realmente existe no caso do Pedido de
Ressarcimento em questão, não nos autoriza a decretar o sumário reconhecimento do
direito creditório em julgamento, ou, conforme afirmado pela interessada, em se
considerar como tácito o reconhecimento do crédito pleiteado.
Em verdade, o prazo citado pela Defesa é classificado pela doutrina como um prazo
impróprio, cujo descumprimento não tem como efeito o estabelecimento concomitante
de uma preclusão processual específica, contexto em que não vislumbro outra solução
que não seja o indeferimento o pedido ora analisado.
Trata-se de posicionamento sedimentado no contencioso administrativo. Vejamos, a
propósito, algumas decisões formuladas nesse exato sentido:
Acórdão DRJ/BEL no 01-35.489 de 10/09/2018
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO. LEI No 11.457/07. NORMA PROGRAMÁTICA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 - que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte - é meramente
programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo para
implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de
qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
Acórdão DRJ/BSB no 03-77.056 de 28/09/2017
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS. ART. 24
DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 é meramente programática, inexistindo
sanção decorrente de seu descumprimento pela Administração Tributária, muito menos
o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
Acórdão CARF no 1401-001.701 de 11/08/2016
DECISÃO ADMINISTRATIVA. MORA. PRAZO DE 360 DIAS.
O prazo de 360 dias estabelecido no artigo 24 da Lei no 11.457/07 serve para compelir
a Administração, quando em mora, a proferir sua decisão. Não se pode dar a ele o
efeito de legitimar pedido não apreciado.Recurso Voluntário Provido em Parte.
Acórdão CARF no 1101-001.151 de 30/07/2014
PRAZO PREVISTO NO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PRECLUSÃO EM
DESFAVOR DO FISCO. INOCORRÊNCIA.
O decurso do prazo fixado para decisão de defesas ou recursos administrativos não
autoriza a extinção de crédito tributário lançado, pois não foi estabelecida nenhuma
sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento. As hipóteses de
extinção do crédito tributário está definidas no Código Tributário Nacional e a Súmula
CARF no 11 reconhece que a prescrição intercorrente não se aplica ao processo
administrativo fiscal.
Quanto à alegação de suposta violação aos princípios da razoável duração do processo,
deve-se contrapor que a mera extrapolação do prazo de 360 dias determinado pelo art.
24 da Lei no 11.457/2011 não representa qualquer violação ao princípio da celeridade
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.746 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729785/2013-90

processual, portanto, não tem o condão de tornar inválido o ato administrativo, termos
em que tenho por rechaçada a tese arregimentada pelo recorrente.
Passando ao exame do mérito do direito creditório, importante destacar agora o que já
foi ressaltado pelo Relatório Fiscal, com relação aos créditos relativos ao 2° e 3°
trimestres de 2008, presentes nos Pedidos de Ressarcimento realizados nos processos
em papel n° 10166-729785/2013-90, 10166-729786/2013-34, 10166-729787/2013-89,
10166-729788/2013-23, sendo que o presente processo é um destes citados.
No caso, além da fiscalização concluir que os créditos objeto do pedido não são
passíveis de ressarcimento, conforme as razões expostas no relatório, também apontou
que os pedidos em questão encontram-se, nos moldes do Decreto n° 20.910/32 e
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), atingidos pela
prescrição, vez que tais pedidos foram protocolados apenas em 11/11/2013, ou seja,
após o prazo de 5 anos contados do término do trimestre calendário a que se
referem.
Em sua defesa, o contribuinte alega que seria pacífico o entendimento do CARF e dos
Tribunais Superiores de que, nos casos de tributos pagos a maior, apurados por
homologação, o termo do prazo decadencial se iniciaria no exercício seguinte ao que
poderiam ter sido lançados. Assim, a alegada prescrição somente ocorreria em janeiro
de 2014, não ao final de cada trimestre.
Inicialmente importa ressaltar que o pedido do contribuinte se refere a ressarcimento
de crédito de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins não
cumulativa - Mercado Interno, do 2o trimestre de 2008. Logo, não se trata aqui de
restituição de tributo pago espontaneamente de forma indevida, ou em valor maior
que o devido, hipótese na qual se aplicaria a regra de decadência prevista no inciso I do
artigo 168 do CTN1, e na qual o contribuinte tem direito ao indébito tributário a partir
da caracterização do pagamento como indevido, nos termos do artigo 165 do CTN2.
Também, ao contrário do que dá a entender o recurso, não estamos diante de um
lançamento (auto de infração) de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, em que o contribuinte não tenha efetuado qualquer pagamento
antecipado, o que então levaria o dies a quo do prazo decadencial, para que a Fazenda
Pública constitua o crédito tributário, a regerse pelo disposto no artigo 173, I, do CTN,
com a contagem do prazo extintivo de 5 (cinco) anos, contados “do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.
Portanto, nos casos de pedidos de descontos de créditos ou de ressarcimento, que é
precisamente o caso em tela, não se aplica a regra de decadência prevista no CTN, por
tratar-se de situação diversa daquela neste prevista, cabe a aplicação da regra geral
relativa aos demais direitos de crédito contra a Fazenda Nacional, disposta no Decreto
no 20.910/1932, verbis:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for
a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
Para corroborar com o entendimento acima, reproduzo abaixo a ementa da Solução de
Divergência no 21/2011 da Coordenação Geral de Tributação da RFB - Cosit:
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
EMENTA: EXISTÊNCIA E TERMO DE INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DOS
CRÉDITOS REFERIDOS NO ART. 3o DA LEI No 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE
2001; E NO ART. 3o DA LEI o 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
Os direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, estão sujeitos ao prazo
prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932.
Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza complexiva e aperfeiçoam-se
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.746 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729785/2013-90

no último dia do mês da apuração. O termo de início para contagem do prazo
prescricional relativo aos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao de
sua apuração.
Diante dessas informações/destaques, concluo que:
1. Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza complexiva e aperfeiçoam-se
no último dia do mês da apuração;
2. O termo de início para contagem do prazo prescricional relativo aos direitos
creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração;
3. O prazo para o registro dos créditos na escrituração é de 5 anos, contados da data:
a. do primeiro dia do mês subsequente ao de apuração dos créditos — documento fiscal
registrado que dá suporte ao crédito pleiteado; e
b. em que a pessoa jurídica que, tributada com base no lucro presumido, passar a adotar
o regime de tributação com base no lucro real — estoque de abertura.

No presente caso, portanto, a partir da data da apuração dos créditos, nos termos dos
artigos 3o e 11 da Lei no 10.637/2002 e 3o e 12 da Lei no 10.833/2003, iniciam-se as
contagens dos prazos prescricionais de 5 anos, ou seja:
a) Créditos do 2o Trim/2008, o prazo iniciou-se em 01/07/2008;
b) Créditos do 3o Trim/2008, o prazo iniciou-se em 01/10/2008;

Diante do exposto, entendo que a fiscalização agiu corretamente ao apontar que os
pedidos de ressarcimento de créditos do 2o e 3o trimestres de 2008, formalizados em
papel, apenas em 11/11/2013, foram atingidos pela prescrição/decadência.
Como tratamos aqui, especificamente, de um dos casos em que os Pedidos de
Ressarcimento foram realizados nos processos em papel n°s 10166-729785/2013-90,
10166-729786/2013-34, 10166-729787/2013-89, 10166-729788/2013-23, relativos aos
créditos do 2° e 3° trimestres de 2008, porquanto negado o pedido com o fundamento na
constatação de que este se encontrava fulminado pela prescrição/decadência, resta
prejudicada a apreciação em relação às demais arguições aduzidas pelo contribuinte na
sua manifestação de inconformidade, logo, entendo que não cabe aprofundar a análise
das demais razões de mérito trazidas ao recurso.
A impugnação da exigência ou a interposição de manifestação de inconformidade
instauram a fase litigiosa do procedimento administrativo. Antes disso, não há que se
falar em litígio ou cerceamento de direito de defesa. Após a ciência da decisão, o
contribuinte tem o prazo de trinta dias para ter vista do inteiro teor do processo no
Órgão Preparador e apresentar recurso escrito, instruído com os documentos em que se
fundamentar, exercitando seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Prova da
inexistência de prejuízo ao direito de defesa do interessado é sua defesa, na qual rebateu
a decisão recorrida, demonstrando ter plena compreensão e entendimento dos fatos
apontadas.
Quanto ao protesto pela juntada posterior de documentos, cabe informar que a prova
documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato
ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.746 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729785/2013-90

Por fim, a análise das questões de mérito arguidas pela Recorrente fica
prejudicada, uma vez que as razões de prejudicialidade já foram devidamente expostas na
decisão recorrida, que aplicou acertadamente a prescrição em relação ao crédito apurado,
tornando desnecessária sua análise.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Fl. 363
DF CARF MF
Original